Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735286-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA ROSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar quanto ao requerimento de condenação em litigância de má-fé deduzido em contrarrazões, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator